Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701687-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME, FERNANDO ABRAAO DE ARAUJO SOUSA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: JOANA DARK DE ARAUJO SOUZA COSTA DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o julgamento do IRDR 13 (ID 78465003). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator